Tribunal: STF
Processo: RE 1438513
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 8, Doc. 19):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 6º, 23, II E 196, CF/88. 



    O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, solidariedade mantida mesmo que previstos os medicamentos pleiteados nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente a um dos entes demandados, como igualmente assentado pela jurisprudência. 



    PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É inegável a preponderância do direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal, frente ao princípio da reserva do possível, cuja aplicação, tem sido relativizada pelo Supremo Tribunal Federal, em situações como a dos autos. 



    APELO PROVIDO.”



    No RE (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, II; 109, I; 196; 197; e 198 da Carta Magna.



    Em suas razões, sustenta, o recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, argumentando que o fármaco postulado é de competência do Estado e da União (fl. 14, Doc. 24).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para: “a) Reconhecer a legitimidade passiva da União, devendo ser incluída no polo passivo da demanda, com consequente remessa dos autos para o Juizado Especial Federal (Súmula 150 STJ), nos termos do art. 109, I da Constituição Federal, em razão do litisconsórcio necessário; b) declarar a ilegitimidade passiva do Município recorrente com relação aos medicamentos pleiteados, com a correspondente extinção sem o julgamento do mérito; c) (…) reconhecer a ausência de responsabilidade do Município recorrente pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados, sendo responsabilidade do Estado e da União, em conformidade com a sentença de primeiro grau, afastando qualquer condenação do Município; d) reduzir o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 200,00 (duzentos reais), pois trata-se de Município pequeno e com escassez de recursos financeiros” (fl. 22, Doc. 24).



    A Vice-Presidência do TJRS determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação quanto à eventual necessidade de intervenção da União à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 29).



    No entanto, o Tribunal de origem, em Juízo negativo de retratação, afastou a necessidade de inclusão da União do polo passivo da demanda e manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 10, Doc. 30):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TEMA Nº 793, STF, E JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. ANÁLISE RESTRITA À EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DEMANDADO. AUSENTE DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. 



    Sendo objeto do recurso apenas a extensão ou não, ao Município, da condenação imposta ao Estado de fornecimento dos medicamentos em questão, não invocada matéria relativa à necessidade ou não de que seja incluída a União no polo passivo, à luz do Tema nº 793, STF, é de ser mantido, em juízo de retratação, o acórdão que proveu a apelação, estendendo tal condenação ao ente municipal, ante a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à tutela do direito à saúde, como decorre dos artigos 6º, 23, II e 196, CF, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, mormente do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 855.178/SE, em sede de repercussão geral (Tema nº 793). 



    MANUTENÇÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.”



    Em face desse acórdão o MUNICÍPIO interpôs novo Recurso Extraordinário, no qual reiterou os argumentos e pedidos constantes do recurso anterior (Doc. 34).



    Em juízo de admissibilidade, apenas o primeiro RE foi admitido pelo Juízo de origem em atenção ao princípio da unirrecorribilidade (Doc. 38).



    Contra essa decisão a parte autora, ora recorrida, interpôs Agravo Interno (Doc. 41), o qual não foi conhecido pelo Juízo local ante a inexistência de previsão legal para o recurso de agravo interno contra decisão que admite o RE (Doc. 43). 



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA visando à condenação de ambos os entes federativos ao fornecimento dos fármacos LAMOTRIGINA 100mg e RISPERIDONA 2mg para tratamento de cisto porencefálico frontal, CID 10 G93.0 de que padece a autora. 



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar apenas o ESTADO ao fornecimento do fármaco postulado (Doc. 9). 



    Por sua vez, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da parte autora para incluir, também, o MUNICÍPIO DE TERRA DA AREIA no polo passivo da ação e condená-lo, solidariamente, ao fornecimento dos referidos medicamentos. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 4-9, Doc. 19):



    “Trata-se de ação ajuizada em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Terra de Areia, com vistas à condenação de ambos ao fornecimento dos fármacos LAMOTRIGINA 100mg e RISPERIDONA 2mg, para tratamento de cisto porencefálico frontal, CID 10 G93.0, de que padece a autora. 



    Após deferimento de tutela de urgência, em que determinado a ambos os demandados a disponibilização dos medicamentos (Evento 1 - OUT2, pág. 19, autos de origem), seguiu sentença de parcial procedência, com condenação apenas do Estado do Rio Grande do Sul, afastada a responsabilidade do Município (Evento 23, processo originário). 



    Todavia, é firme o entendimento jurisprudencial quanto à solidariedade entre os entes federados, valendo recordar orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178/SE, assim ementado: 



    […]



    Ou seja, reconhecida a solidariedade passiva, os medicamentos bem podem ser exigidos de cada um dos devedores solidários, definindo a competência jurisdicional o(s) sujeito(s) passivo(s) da demanda. 



    O que há de se assegurar diz com o cumprimento do comando decisório em face de quem, pela distribuição administrativa de competências, for o obrigado a fornecer o medicamento, o que bem pode ser obtido via ressarcimento ou composição administrativa entre os entes federados. 



    Veja-se que o enunciado assegura, inclusive, o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro e, lógico, pela distribuição de responsabilidades administrativas não seria o obrigado a fornecer o medicamento. 



    O que traduz a óbvia possibilidade de ser o fornecimento atendido por um dos devedores solidários, mas que não seja o responsável, administrativamente, pelo atendimento direto. 



    […]



    Portanto, estende-se a condenação ao fornecimentos dos medicamentos também ao Município de Terra de Areia, diante da responsabilidade solidária ora reconhecida, a acarretar a integral procedência da demanda, afastando, assim, a condenação da autora ao pagamento de parte dos ônus sucumbenciais. 



    Quanto às custas processuais, no entanto, isentos os demandados, na forma do artigo 5º, I, Lei Estadual nº 14.634/2014. 



    Relativamente aos honorários advocatícios, fixo-os em R$ 300,00 (trezentos reais), diante da singeleza e repetitividade da demanda, padronizada, com instrução limitada à prova documental, embora a natureza do bem jurídico tutelado, aplicando-se o artigo 85, § 8º, CPC/15, já considerado o aumento previsto no § 11 do mesmo artigo. 



    Contudo, apenas o Município arcará com a honorária, à razão de 50% do valor arbitrado, descabido impor ao Estado o pagamento de honorários à Defensoria Pública, eis que órgão que o integra, sob pena de caracterização do instituto da confusão.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso concreto, o Juízo sentenciante, à luz da legislação de regência e do conteúdo fático-probatório constante dos autos, assentou que a parte autora “postula […] a condenação da parte ré ao fornecimento de Lamotrigina 100mg, 90 comprimidos ao mês, e Risperidona 2mg, 60 comprimidos ao mês. (…) Os referidos fármacos estão na lista do RENAME classificados como de componente especializado, portanto, de responsabilidade do Estado o seu fornecimento, merecendo acolhimento o pedido inicial neste ponto”(fl. 6, Doc. 9).



    Assim, tratando-se de fármacos padronizados no SUS cujo fornecimento é de competência do ESTADO, torna-se despicienda a condenação do ente Municipal, assim como a inclusão da União no polo passivo da ação, com o deslocamento do processo à Justiça Federal.



    Por esse mesmo motivo, afasta-se, também, o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a ser firmado no julgamento do Tema 1234 da Repercussão geral em que se debate a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente